Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-81.2023.8.11.0027
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000707-81.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 842.504.021-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), FABIANO DALLA VALLE - CPF: 804.569.361-49 (AGRAVADO), Prefeito de Itiquira - MT - Fabiano Dalla Valle (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: Direito Administrativo. Apelação. Concurso público. Candidato aprovado para o cargo de motorista. Não apresentação de CNH válida no prazo estipulado. Denegação de segurança. Legalidade.

Sentença mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por candidato aprovado em 18º lugar para o cargo de Motorista de Transporte Escolar no concurso público regido pelo Edital nº 069/2022 do Município de Itiquira-MT. O apelante não foi nomeado devido à não apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida dentro do prazo estabelecido pelo edital. Em mandado de segurança, a liminar foi revogada e a segurança denegada pelo juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de nomeação do apelante, baseada na ausência de apresentação de CNH válida no prazo editalício, afronta princípios constitucionais ou se está respaldada na legalidade.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso público é a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas disposições.

4. A exigência de apresentação de CNH válida para o cargo de motorista é requisito essencial e implícito, mesmo que não expressamente previsto no edital, considerando a natureza das funções a serem desempenhadas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a validade da CNH refere-se apenas à licença para dirigir, não impedindo seu uso como documento de identificação pessoal. No entanto, para o exercício efetivo da função de motorista, a habilitação deve estar vigente.

6. No caso concreto, o apelante não apresentou a CNH válida dentro do prazo estipulado, inviabilizando sua nomeação, conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de apresentação de Carteira Nacional de Habilitação válida dentro do prazo estabelecido em edital de concurso público para o cargo de motorista legitima a negativa de nomeação do candidato, em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 159.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 48.803, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação nº1000707-81.2023.8.11.0027 interposto

por

Manoel Messias Alves

de Oliveira

em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT que

nos autos do de Mando de Segurança nº1000707-81.2023.8.11.0027 impetrado pelo apelante em desfavor da autoridade coatora Prefeito Municipal de Itiquira-MT e do Município de Itiquira-MT, revogou a liminar deferida e com resolução de mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil), denegou a segurança pleiteada, o qual visava a nomeação do impetrante ao cargo de Motorista de Transporte Escolar em Itiquira/MT, tendo em vista ter sido aprovado em 18º (décimo oitavo) lugar no concurso público para o cargo de motorista naquele município - Edital n.º 069/2022.

Em suas razões, irresignado, o apelante afirma que a decisão recorrida merece reforma, tendo em vista a dissonância entre a argumentação e o substrato jurídico.

Aduz que no ano de 2022 a Prefeitura do Município de Itiquira/MT realizou um concurso público municipal sob a égide do edital n°069/2022, o qual prestou o concurso público

a fim de concorrer a uma das vagas para o cargo de motorista de transporte escolar, transcorridos as fases do certame o apelante alcançou o 18° (décimo oitavo) lugar na classificação geral.

Alega que dentro do prazo estipulado via edital, compareceu na prefeitura municipal para apresentar a documentação e habilitação exigida a fim de tomar posse para o cargo de motorista de transporte escolar.

Assevera que não ocasião da entrega dos documentos, lhe foi informado que não poderia assumir o cargo, visto que sua carteira nacional de habilitação estava vencida.

Alega que sua carteira de habilitação (CNH) teria vencido em 28/09/2022 e o extrato do processo de renovação estava em processamento, posto que, o processo de renovação foi aberto em 29/11/2022, e que por possuir categoria “AE’’ seria necessária a realização do exame toxicológico, o qual havia sido agendado para 09/06/2023, e a entrega do resultado do exame seria entre 8 a 10 dias, contudo, o prazo de entrega da documentação junto à sede da Prefeitura Municipal se findaria em 23/05/2023.

Afirma que não consta no edital nº069/2022 qualquer informação específica sobre a obrigatoriedade acerca da CNH.

Consigna que, atualmente, possui toda a documentação exigida para o cargo, bem como encontra-se com a sua CNH renovada.

Reafirma que não tinha conhecimento acerca do vencimento da sua CNH e que providenciou sua renovação assim que tomou conhecimento do fato.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugna pelo desprovimento recursal. (Id. 268592770)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Estado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação nº1000707-81.2023.8.11.0027 interposto

por

Manoel Messias Alves

de Oliveira

em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT que

nos autos do de Mando de Segurança nº1000707-81.2023.8.11.0027 impetrado pelo apelante em desfavor da autoridade coatora Prefeito Municipal de Itiquira-MT e do Município de Itiquira-MT, revogou a liminar deferida e com resolução de mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil), denegou a segurança pleiteada, o qual visava a nomeação do impetrante ao cargo de Motorista de Transporte Escolar em Itiquira/MT, tendo em vista ter sido aprovado em 18º (décimo oitavo) lugar no concurso público para o cargo de motorista naquele município - Edital n.º 069/2022.

O apelante foi aprovado em concurso público para o cargo de motorista, contudo, não foi nomeado pela Administração Pública sob o fundamento de que não preencheu um dos requisitos exigidos pelo edital do certame.

Diante dessa negativa, impetrou mandado de segurança, sob o argumento de que possui direito líquido e certo à nomeação, visto que foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital e que o requisito contestado pela Administração não compromete sua capacidade para o exercício do cargo.

O Juízo de primeiro grau, revogou a liminar outrora concedida e denegou a segurança, sob o entendimento de que a ausência de preenchimento dos requisitos do edital inviabiliza a nomeação, pois a Administração deve seguir estritamente as regras do certame, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital.

Considerou ainda que no presente caso o impetrante não estava apto a exercer a função de motorista de transporte escolar na data da apresentação da documentação, uma vez que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estava com prazo de validade vencido há mais de 07 (sete) meses.

Pois bem.

A questão central do recurso consiste em definir se a negativa de nomeação do apelante, com base na ausência do preenchimento de requisitos editalícios, afronta princípios constitucionais ou se encontra respaldo na legalidade.

Inicialmente, cumpre destacar que o edital de um concurso público possui força normativa, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos (Súmula 683 do STF). Dessa forma, o descumprimento de qualquer exigência prevista no certame pode justificar a exclusão do candidato, salvo se demonstrada a ilegalidade ou a desproporcionalidade da exigência imposta.

O art. 37, II, da Constituição Federal estabelece que a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso, nos termos da lei e do edital. Assim, além da aprovação, o candidato deve preencher todos os requisitos exigidos, os quais não podem ser flexibilizados pela Administração, salvo se forem inconstitucionais ou irrazoáveis.

No caso concreto, o apelante não preencheu um requisito objetivo do edital, o que, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, torna legítima a negativa de sua nomeação.

Em que pese tenha alegado que

não constou no Edital a exigência sobre a CNH, verifico que no Edital n.º 069/2022

existe

o ANEXO I - DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE – III - Para os cargos de Motorista, Motorista de Transporte Escolar, operador de moto niveladora/patrol e os que exigem porte de CNH: 2
. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria conforme a exigência para o cargo;* (destaquei)

Importante registrar que, em que pese não tenha sido consignado no edital sobre a validade do documento de habilitação para motoristas, é evidente que a sua validade é requisito implícito, uma vez que o cargo para o qual o apelante foi aprovado qual seja, motorista é indispensável sua

validade, e, na ocasião do prazo estipulado via

edital para apresentação da documentação necessária, a documentação não estava apta, o prazo de entrega da documentação junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal expirava em data de 23/05/2023 e o agendamento para realização de uma das fases para renovação da CNH

era para o dia

09/06/2023, portanto, extemporâneo.

Ademais, a efetivação da sua posse para o cargo de motorista naquela oportunidade, estar-se-ia infringindo gravemente o disposto no inciso V, do art. 162, e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.

Importante registrar que, em que pese não tenha sido consignado no edital sobre a validade do documento de habilitação para motoristas, é evidente que a sua validade é requisito implícito, uma vez que o cargo para o qual o apelante foi aprovado qual seja, motorista é indispensável sua

validade, e, na ocasião do prazo estipulado via

edital para apresentação da documentação necessária, a documentação não estava apta, o prazo de entrega da documentação junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal expirava em data de 23/05/2023 e o agendamento para realização de uma das fases para renovação da CNH

era para o dia

09/06/2023, portanto, extemporâneo.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou no sentido de que a Administração Pública não pode nomear candidato que não atenda aos requisitos do certame, pois isso violaria os princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital (RE 635.739, STF).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração para flexibilizar exigências editalícias, salvo se estas forem manifestamente arbitrárias ou ilegais.

Dessa forma, considerando que o apelante não preenche um requisito essencial do edital e que não há ilegalidade ou desproporcionalidade na exigência, não há direito líquido e certo à nomeação.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto por Manoel Messias Alvez de Oliveira, mantendo a sentença que denegou a segurança, uma vez que a ausência de preenchimento dos requisitos do edital impede a nomeação do candidato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025